Tribunal: TJDFT
Processo: 0748109-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748109-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES AGRAVADO: ELENILTON SILVA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em sede de Ação de Reparação de Danos movida por ELENILTON SILVA DE ANDRADE, indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos terceiros indicados como responsáveis pela fraude denominada “Golpe da OLX”. Em suas razões recursais (ID 77992426), o requerido sustenta que a r. decisão agravada merece reforma por violar os princípios da economia processual, do contraditório substancial e da busca da verdade real. Argumenta que o chamamento ao processo de Lucas Soares de Melo (suposto estelionatário e proprietário do veículo negociado), Angelina Dias Silva (titular da conta que recebeu os valores) e José Melo da Silva (tio do autor e negociador da transação) é imprescindível para a adequada instrução da causa e para demonstrar a culpa exclusiva de terceiros. Defende que jamais teve qualquer contato com o autor, tampouco participou da negociação que culminou na transferência de R$ 120.000,00, valor que teria sido direcionado aos terceiros mencionados. Alega que a ausência desses sujeitos no polo passivo prejudica a produção de provas e compromete o exercício pleno da defesa, sendo o chamamento ao processo necessário para garantir a elucidação dos fatos e a responsabilização dos verdadeiros autores do ilícito. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada com o acolhimento do pedido de chamamento ao processo de Lucas Soares de Melo, Angelina Dias Silva e José Melo da Silva, determinando-se a citação destes para que respondam solidariamente ou exclusivamente pela obrigação, assegurando ao agravante o pleno exercício de sua defesa e a demonstração da culpa exclusiva de terceiros. Preparo regular (ID77994489). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se extrai dos autos, trata-se da modalidade de fraude conhecida como “golpe da OLX”. A prática configura obrigações oriundas de ato ilícito, e não de relação contratual, tendo em vista a inexistência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. No “golpe da OLX”, em síntese, o estelionatário, após replicar o anúncio originalmente publicado pelo vendedor na plataforma, assume indevidamente a posição de intermediador da negociação. Mediante ardil, induz tanto o comprador quanto o vendedor, que, em regra, desconhecem a existência da fraude, a suprimirem informações mútuas, criando um ambiente de aparente segurança. O esquema é consumado com a transferência de valores pelo comprador diretamente à conta do fraudador, ou à de terceiro por este indicado, frustrando a legítima expectativa contratual das partes envolvidas. No caso, nos autos principais, busca o réu imputar a responsabilidade pelo ocorrido a Lucas Soares de Melo (suposto estelionatário e proprietário do veículo negociado), Angelina Dias Silva (titular da conta que recebeu os valores) e José Melo da Silva (tio do autor e negociador da transação) por meio de chamamento ao processo. Nos termos do art. 130 do CPC: “Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.” Não se vislumbra, no entanto, nenhuma das situações que autorizariam o chamamento ao processo. As pessoas a que se pretende incluir na lide não são afiançados ou fiadores do agravante. Igualmente, não se trata de responsabilidade solidária, vez que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, nos termos do art. 265 do Código Civil. Assim, ausentes os requisitos para o deferimento do chamamento ao processo. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora que não possa aguardar o mérito recursal. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator